Tribunal: TCU
Processo: 016.796/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9219/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.796/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Christianne Silva de Oliveira (XXX.632.967-XX); Delza Ribeiro Pinheiro (XXX.963.646-XX); Divina Maria dos Santos Barros (XXX.267.277-XX); Irismar Silva de Oliveira (XXX.233.387-XX); Isabel Cristina Figueiredo da Silva (XXX.721.484-XX); Janeth Silva de Oliveira (XXX.622.227-XX); Kayleen Figueiredo da Silva (XXX.704.704-XX); Marcia Maria Fernandes (XXX.580.317-XX); Raquel Cristina dos Santos Dias (XXX.627.076-XX); Regina Lucia Fernandes (XXX.934.977-XX); Vera Lucia Figueiredo da Silva (XXX.494.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.